Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-48.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. Sentença de procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Empresa participante de consórcio em dia com suas obrigações e contemplada na assembleia, mas impedida de participar dos lances, em razão da existência de restrição creditícia. Restrição no CPF do sócio da empresa, prévia à celebração do contrato de consórcio que não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. Sentença de procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Empresa participante de consórcio em dia com suas obrigações e contemplada na assembleia, mas impedida de participar dos lances, em razão da existência de restrição creditícia. Restrição no CPF do sócio da empresa, prévia à celebração do contrato de consórcio que não pode ser impeditivo para a realização do lance, já que não o foi para a celebração do próprio contrato de consórcio. Prática abusiva. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. Art. 252, RITJSP. Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.